Tribunal: TJSP
Processo: 2180249-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nomeação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interdição. Insurgência contra decisão que admitiu a intervenção do genitor do requerido como assistente litisconsorcial. Inadmissibilidade. Afastamento da substituição processual. Descabimento. Notório interesse do genitor no quadro de saúde de seu filho. Pedido de desistência da genitora em razão da insuficiência de recursos para lidar com os honorários periciais que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interdição. Insurgência contra decisão que admitiu a intervenção do genitor do requerido como assistente litisconsorcial. Inadmissibilidade. Afastamento da substituição processual. Descabimento. Notório interesse do genitor no quadro de saúde de seu filho. Pedido de desistência da genitora em razão da insuficiência de recursos para lidar com os honorários periciais que permite que o genitor assuma o polo ativo da demanda. Nítida relação de direito material que comporta acolhimento.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180249-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte agravante Paulo
Valiñas Carpintero Villaverde, é a parte agravada Manuel Valiñas Villaverde.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180249-14.2020.8.26.0000 - Voto no: 5986 *gi/rl
2/5
Voto no: 5986
Agravo de instrumento no: 2180249-14.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 1a Vara da Família e Sucessões
Juiz(a) de origem: Eliane da Camara Leite Ferreira
Agravante: Paulo Valiñas Carpintero Villaverde
Agravado(a): Manuel Valiñas Villaverde
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interdição. Insurgência
contra decisão que admitiu a intervenção do genitor do
requerido como assistente litisconsorcial. Inadmissibilidade.
Afastamento
da
substituição
processual.
Descabimento.
Notório interesse do genitor no quadro de saúde de seu filho.
Pedido de desistência da genitora em razão da insuficiência de
recursos para lidar com os honorários periciais que permite que
o genitor assuma o polo ativo da demanda. Nítida relação de
direito material que comporta acolhimento.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
1991, que admitiu a intervenção do genitor do requerido como assistente litisconsorcial
e, ante o pedido de desistência da genitora, deferiu o pedido para que assumisse o polo
ativo da demanda.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento pugnando, em síntese pelo(a): i) não realização da prova pericial
desnecessária; ii) impossibilidade da substituição processual no polo ativo da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180249-14.2020.8.26.0000 - Voto no: 5986 *gi/rl
3/5
Recurso processado sem efeito suspensivo. Preparo recolhido às fls. 292.
Contraminuta apresentada às fls. 604/616.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

A priori, indefiro o pedido de remessa dos autos à D. Desembargadora
Christine Santini uma vez que a matéria se encontra preventa a este magistrado.
Pois bem. Os andamentos processuais estão pendentes da realização de
perícia técnica e, uma vez que a parte autora não se viu mais na condição de suportar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180249-14.2020.8.26.0000 - Voto no: 5986 *gi/rl
4/5
gastos relativos aos honorários do expert, suscitou pela desistência do processo.
Ocorre que o genitor Sr. Manuel, com a notória manifestação de interesse
no processo, em virtude do estado de saúde de seu filho, requereu sua intervenção no
polo ativo da ação.
Neste sentido, não há motivos que justifiquem a não inclusão do genitor
no polo ativo da lide, uma vez que o genitor possui nítida relação de direito material
com o réu e possui como escopo a cautela ao delicado quadro de saúde de seu filho.
No tocante à realização de nova perícia, não merece mais ser discutida,
uma vez que a decisão ora recorrida não aborda o tema e, a que abordava, já prescreveu
o prazo para interposição do recurso específico.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180249-14.2020.8.26.0000 - Voto no: 5986 *gi/rl
5/5